Tribunal: TJPA
Processo: 0835481-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835481-28.2022.8.14.0301

APELANTE: A K DE LIMA, L LOUREIRO KURONUMA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: STHEFANIE DO SOCORRO DIAS MARTINS, RODRIGO NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA AFASTANDO A PROMESSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO CASO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME TEMA 312/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por STHEFANIE DO SOCORRO DIAS MARTINS e RODRIGO NUNES DOS SANTOS contra decisão monocrática (id. 23820408) que conheceu e deu provimento à Apelação Cível interposta por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., reformando a sentença (id. 23719634) que havia julgado procedente a Ação de Anulação de Contrato c/c Indenização por Danos Morais. Na origem, os autores/Agravantes alegaram terem sido induzidos a erro ao contratar consórcio, sob a promessa de contemplação imediata, pleiteando a anulação do contrato, restituição imediata de R$ 11.290,36 e indenização por danos morais. A decisão monocrática agravada afastou o vício de consentimento, determinou que a restituição dos valores ocorra nos termos do Tema 312/STJ e excluiu a condenação por danos morais. No Agravo Interno, os autores reiteram os argumentos de nulidade contratual por vício de consentimento e prática abusiva ("golpe do consórcio"), pleiteando a reconsideração da decisão monocrática ou a análise pelo Colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão (reafirmadas da decisão monocrática): (i) saber se houve vício de consentimento (erro) na contratação do consórcio, decorrente de alegada promessa de contemplação imediata; (ii) aferir se os Agravantes se desincumbiram do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), inclusive quanto à aplicabilidade da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC); (iii) definir a existência de ato ilícito a ensejar condenação por danos morais; e (iv) determinar a forma e o momento da restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada (aplicação mitigada do art. 1.021, § 3º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ).

2.

O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusula expressa (Cláusula 17) em que os consorciados declaram ciência de que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance, negando o recebimento de qualquer promessa de contemplação antecipada, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

3.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não tendo os Agravantes apresentado provas da alegada promessa enganosa. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática e exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou conduta abusiva por parte da administradora de consórcios afasta o dever de indenizar por danos morais, não sendo a mera frustração de expectativa do consumidor suficiente para sua configuração.

5.

A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de forma imediata, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 312 (REsp 1.119.300/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de cláusula contratual clara, informando que a contemplação em consórcio ocorre apenas por sorteio ou lance e na qual o consorciado nega ter recebido promessa de contemplação antecipada, afasta a alegação de vício de consentimento por erro. 2. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), sendo que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) depende da demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência probatória. 3. A mera frustração de expectativa do consumidor, desacompanhada da prova de ato ilícito ou conduta abusiva, não configura dano moral indenizável. 4. A restituição de valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo, e não de forma imediata (STJ, Tema Repetitivo nº 312).”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008 (implícito pela referência ao Tema 312 e jurisprudência).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.05.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.10.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.01.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 0709707-49.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835481-28.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: STHEFANIE DO SOCORRO DIAS MARTINS e RODRIGO NUNES DOS SANTOS

AGRAVADA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

INTERESSADOS: A K DE LIMA (POLLUX REPRESENTAÇÕES) e L LOUREIRO KURONUMA (ATUAL REPRESENTAÇÕES)

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23820408

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
STHEFANIE DO SOCORRO DIAS MARTINS
e
RODRIGO NUNES DOS SANTOS
em face da decisão monocrática de id. 23820408, referente aos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pela parte ora Agravante em face de
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
A K DE LIMA (POLLUX REPRESENTAÇÕES)
e
L LOUREIRO KURONUMA (ATUAL REPRESENTAÇÕES)
, que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pela ora Agravada, reformando a sentença de id. 23719634, que julgou procedente a demanda.

Breve retrospecto processual.

Na petição inicial (id. 23719493), a parte autora alega que foi induzida a erro ao firmar contrato de consórcio, acreditando que receberia carta de crédito contemplada de forma imediata. Afirma ter realizado o pagamento de R$ 11.290,36 e, não sendo contemplada, pleiteou a anulação do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contestação (id. 23716909) em que a ré sustentou que o contrato firmado pelas partes é claro ao informar que as formas de contemplação em consórcio são exclusivamente sorteio ou lance, inexistindo promessa de contemplação antecipada, impossibilidade de devolução do valor.

O juízo de origem, em sentença, considerou que houve vício de consentimento no contrato, com base nas alegações da parte autora, determinando a anulação do contrato, a devolução imediata dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Transcrevo trecho da
SENTENÇA
objurgada (id. 23719634):

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes;

b) CONDENAR as requeridas A K DE LIMA; KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e L LOUREIRO KURONUMA a devolver à parte autora o valor de R$ 11.290,36, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 § 1º do CCB, ou seja, a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (IPCA), a partir do desembolso do valor.

c) CONDENAR as requeridas A K DE LIMA; KASINSKI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e L LOUREIRO KURONUMA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 § 1º do CCB, ou seja, a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (IPCA) desde a citação.

Havendo indícios de possível prática de infração penal, determino a extração de cópia dos autos, a fim de que seja remetida à Delegacia Geral de Polícia Civil e à Promotoria Criminal de Belém/PA para ciência e providências que entendam pertinentes.

Condeno as demandadas em custas processuais e honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% do valor da condenação, ex vi do art. 85 § 2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Data registrada em sistema.

ANDRÉ LUIZ FILO-CREÃO G. DA FONSECA

Juiz de Direito.

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id. 23719635), a apelante,
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sustenta que o contrato firmado entre as partes dispõe de forma clara e objetiva sobre as condições de contemplação, estabelecendo que esta somente ocorre por sorteio ou lance.

Afirma, ainda, que NÃO há nos autos qualquer prova de que tenha sido prometida à apelada contemplação antecipada da cota. Ressalta que a ausência de elementos probatórios nesse sentido evidencia a inexistência de qualquer irregularidade na oferta do contrato, sendo descabida a alegação de erro ou má-fé.

No tocante aos danos morais, sustenta que a condenação é indevida, uma vez que não houve conduta ilícita que pudesse justificar tal penalidade. Alega que a frustração de expectativas por parte da apelada não é suficiente para configurar dano moral passível de reparação, sendo necessário um abalo relevante à honra ou dignidade, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, a apelante defende que a devolução dos valores pagos pela apelada deve observar as disposições contratuais e a Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios. Nesse sentido, argumenta que a restituição deve ocorrer ao final do grupo ou mediante contemplação da cota, conforme pactuado no contrato e disposto na legislação aplicável.

Diante disso, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id. 23719639, em que a parte apelada defende a manutenção da sentença, reiterando os argumentos iniciais.

Proferi a decisão MONOCRÁTICA ora agravada, assim ementada (id. 23820408):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 312/STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CNK Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais proposta por Sthefanie do Socorro Dias Martins. Na inicial, a autora alegou ter sido induzida a erro por promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, pleiteando a nulidade contratual, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau reconheceu vício de consentimento, anulou o contrato, determinou a restituição imediata das parcelas e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se houve vício de consentimento no contrato firmado, decorrente de promessa de contemplação imediata, que justifique sua anulação.

(ii) Definir se a devolução dos valores pagos deve ser realizada de forma imediata ou conforme a legislação e o contrato, bem como se há elementos que configurem o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual foi expressa ao informar que as formas de contemplação em consórcio se dão exclusivamente por sorteio ou lance, inexistindo promessa de contemplação imediata. A autora/apelada confirmou ciência dessas condições, afastando a configuração de vício de consentimento.

4. O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não foi cumprido pela autora, pois não foram apresentados elementos que evidenciassem a promessa de contemplação antecipada. A inversão do ônus da prova prevista no CDC depende de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, requisitos não atendidos nos autos.

5. A jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema 312 estabelece que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, NÃO sendo devida de forma imediata, salvo previsão expressa em contrário, o que não é o caso.

6. A condenação por danos morais carece de fundamentação, pois não há nos autos prova de conduta abusiva ou promessa enganosa que justifique abalo à honra ou dignidade da autora. Frustração de expectativa, por si só, não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de promessa de contemplação antecipada afasta a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento.

2. A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do grupo ou mediante contemplação, conforme o Tema 312 do STJ.

3. Não se configura dano moral em situações de simples frustração de expectativa, ausente conduta abusiva ou ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 30 e 31; CDC, art. 6º, VIII; STJ, REsp 1119300/RS, Tema 312.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800665-34.2021.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 22.10.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 23.01.2022; STJ, REsp 1119300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14.04.2010.

AGRAVO INTERNO
(id. 24502429)
por
STHEFANIE DO SOCORRO DIAS MARTINS e RODRIGO NUNES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática, informando o
modus operandi
das empresas de consórcio, conhecido como “golpe de consórcio”, que restaria configurado na hipótese em apreço, envolvendo: 1) Anúncio atrativo em plataformas digitais; 2) Convite para visita presencial; 3) Indução ao contrato de consórcio; 4) Uso de falso
compliance
para validar o golpe; 5) Conivência das administradoras; 6) Impacto no sistema judiciário.

Defendem a nulidade do negócio jurídico por ausência de boa-fé da Agravada, bem como a vulnerabilidade do consumidor e a falta de produção das provas pela parte Agravada.

Aduzem a necessidade de restituição integral dos valores pagos pelos Agravantes, a responsabilidade objetiva da Agravada e o dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Requerem o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reconsiderar a decisão atacada.

Na eventualidade de ser negado o provimento ao presente Agravo Interno, pedem que haja a manifestação pelo Colegiado sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à inversão do ônus da prova.

Sem contrarrazões ao agravo interno, cfe. certidão de id. 25306907.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato firmado entre as partes, à alegação de vício de consentimento e à condenação por danos morais.

A parte autora/agravante afirma que foi induzida a erro ao firmar contrato de consórcio, acreditando que receberia carta de crédito contemplada de forma imediata.

Todavia
,

após análise do CONTRATO DE GRUPO CONSÓRCIO juntado aos autos (id. 23719572), resta claro e evidente que a parte autora NÃO foi ludibriada e induzida a erro pela empresa ré, como tenta convencer na ação, senão vejamos.

Com efeito, consta expressamente na CLÁUSULA 17 do contrato de grupo de consórcio assinado pelas partes (ID 23719572, p. 03):

“17. O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.”

Além disso, o ônus da prova, disciplinado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe à parte autora/agravante a responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelecer mecanismos de proteção, como a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII), essa medida depende de demonstração prévia de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor em relação à produção de provas,
o que não restou configurado nos autos
.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, uma vez que a parte Agravante NÃO logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça em caso idênticos, envolvendo o consórcio Agravado (
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antonilza da Conceição Sousa de Sousa contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais proposta contra CNK Administradora de Consórcios Ltda. A autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar consórcio com promessa de contemplação imediata, o que não ocorreu, pedindo a nulidade do contrato e indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e consequente nulidade da sentença; e (ii) verificar se houve erro substancial no contrato de consórcio por promessa de contemplação imediata, justificando a nulidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, conforme art. 355 do CPC, se entende que as provas documentais são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a gravação de conversa entre as partes, onde a autora confirmou ciência das condições contratuais, torna desnecessária a prova testemunhal.

2. A cláusula contratual era clara ao informar que a contemplação se daria por sorteio ou lance, não havendo promessa de contemplação imediata. A gravação confirma que a autora estava ciente dessas condições, afastando a alegação de erro substancial ou má-fé da administradora.

3. O contrato de consórcio segue as disposições da Lei nº 11.795/2008, prevendo a restituição dos valores pagos em caso de desistência, com as devidas retenções, não havendo recusa de devolução pela administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA 0800665-34.2021.8.14.0049, Relator: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento: 22/10/2024),

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PA Relator: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de direito Privado, Data de Julgamento:23/01/2022)

Assim, NÃO há nos autos qualquer elemento que demonstre conduta ilícita ou abusiva por parte da ré/agravada que pudesse justificar a condenação em danos morais. A inexistência de prova de qualquer promessa enganosa ou comportamento que ultrapasse os limites da normalidade na relação de consumo afasta o caráter de excepcionalidade necessário para configurar o dano moral.

Portanto, não estando presente qualquer abalo à honra, à imagem ou à dignidade da parte autora, a condenação por DANOS MORAIS mostra-se descabida, devendo ser afastada.

No que tange à restituição dos valores pagos, na hipótese de desistência, o colendo STJ definiu por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 312) que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas NÃO de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano":

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DOART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOCONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTODO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDASEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

Assim, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado que desistiu do negócio jurídico deve ser realizada em até 30 dias após a data contratualmente prevista como termo final do plano que foi adquirido.

Nesse sentido, o TJ-DF:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS PAGAS. TEMA REPETIVIVO 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente não será imediata, mas sim, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano, nos termos do entendimento firmado pelo colendo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 312. 2. Na hipótese, em que pese o motivo de doença grave, a autora desistiu da contratação firmada, não havendo que se falar em restituição de valores de forma imediata. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0709707-49.2023.8.07.0009 1867370, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)

Constata-se, portanto, que a interpretação normativa prevalente assegura ao consorciado desistente o direito à restituição das parcelas pagas no prazo de até 30 dias após o término do plano contratado, nos termos do Tema 312 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, escorreita a monocrática ora vergastada, que reformou a sentença
a quo
, tendo em vista a inviabilidade de devolução imediata dos valores.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025